Tribunal: TJMT
Processo: 1013447-80.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013447-80.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Estupro]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 003.483.061-80 (EMBARGANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), DIEGO SILVEIRA DE ARAUJO - CPF: 006.987.351-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA GARCIA PEREIRA - CPF: 689.726.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO DA SILVA CAVALCANTE DIAS - CPF: 039.413.081-22 (TERCEIRO INTERESSADO), POLLYANA HERBER ROSARIO - CPF: 001.634.021-32 (TERCEIRO INTERESSADO), IRANI PEREIRA DA SILVA - CPF: 338.644.111-49 (VÍTIMA), VICTOR LIMA DE SOUSA - CPF: 049.955.671-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1013447-80.2022.8.11.0003

EMBARGANTE: EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).”
(TJMT, ED. 0015785-52.2019.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal 24/03/2023)

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1013447-80.2022.8.11.0003

EMBARGANTE: EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal nº 1013447-80.2022.8.11.0003, que desproveu o recurso, mantendo a condenação do embargante pela prática dos crimes de estupro e roubo majorado [pelo emprego de arma branca], em concurso material, à pena de 14 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa, em regime fechado – art. 213,
caput
, e art. 157, § 2º, VII, ambos do CP.

O embargante sustenta que o acórdão: 1) é omisso porque, embora inexistente testemunha ocular dos fatos,
“foi dito que a palavra da vítima corroborava com a prova testemunhal”
, ocorre que
“esta afirmação não encontra respaldo com realidade dos fatos, visto que a testemunha (Eliane) apenas reproduziu o que já estava escrito na investigação”
; 2) é obscuro porque
“equivocadamente inverteu o ônus da prova”
, quando apontou que a defesa
“sequer questionou a vítima como teriam sido as circunstâncias posteriores à ejaculação do apelante em sua boca”
.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, bem como que
“este Tribunal manifeste de forma explícita sobre as matérias ora levantadas, inclusive a respeito dos artigos constitucionais e legais invocados”
[nestes embargos]
, “afastando assim a omissão e, mais, prequestionando-se os temas e regras descrito”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1013447-80.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inobstante a pretensão do embargante, não vislumbro qualquer vício a ser sanado no acórdão, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619 do CPP.

No tocante à omissão, no acórdão constou que:

“A narrativa da ofendida é corroborada pelo depoimento da investigadora de polícia Elaine Dias da Costa, a qual reproduziu a revelação do abuso e do roubo [da mesma maneira relatada pela ofendida em todas as oportunidades]”
.

Ao contrário do alegado pelo embargante, no acórdão atacado
não
se afirmou que a investigadora de polícia Elaine Dias da Costa corroborou a narrativa da vítima porque tenha presenciado os fatos ou feito a oitiva dela, mas porque repetiu os relatos da mesma, apontando como se deram os delitos, conforme indicou as investigações policiais [das quais ela participou ativamente].

Confiram-se os seguintes trechos do depoimento da supracitada testemunha:

“(...) nessas imagens, nós percebemos que às 7:12m, o veículo de taxi para o no local saí uma passageira (...), e a vítima conversa com o motorista do taxi (...), depois ela adentra no veículo (...); a Avenida Piauí, segundo a vítima, foi onde aconteceu o fato, (...) o local é totalmente ermo, não há povoamento, não há empresas, não há comércios, nem residências, apenas matagal, nós anexamos uma foto do local (...), nós estivemos no local, mas não há imagens; segundo as declarações das vítimas, ele deixou ela nesse local, e ela seguiu a pé até Avenida José Pinto (...), onde ela pediu socorro (...), porque ela é de outra cidade, ela pediu socorro pra esse motorista da van que trouxe ela (...); ele roubou a vítima, se eu não me engano foi R$ 100,00 reais, ele utilizou uma faca para ameaça-la, ele olhou o aplicativo do bancário pelo celular da vítima, e, por piedade, ele deixou que o celular ficasse com a vítima, e ainda o crime de estupro (...); eu especificamente, não, foram os colegas de plantão (...).”

Sabe-se que a omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, o que não é o caso.

Com efeito,
“não se pode falar em omissão ou contradição quando o embargante se refere a matérias devida e fundamentadamente enfrentadas no acórdão”
(N.U 1003783-25.2022.8.11.0003, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 23/11/2022).

No que concerne à obscuridade, diferentemente do argumentado nos aclaratórios, não houve inversão do ônus da prova, na medida em que os delitos imputados na denúncia ao embargante foram confirmados [de forma coerente e sem contradições] pelas declarações judiciais da vítima, consoante os seguintes trechos extraídos do acórdão:

“
Quanto às autorias, nas duas fases, a vítima Irani [pessoa idosa e enferma] relatou
que, em razão do diagnóstico de câncer de mama, foi à Rondonópolis [reside em Alto Taquari] para realizar alguns exames no estabelecimento empresarial denominado “Laboratório Célula”, sendo que, após concluir seus compromissos, pediu para uma das colaboradoras [que ali trabalhava] solicitar um transporte de aplicativo, para que pudesse ir a um consultório pegar um encaminhamento médico. Disse que permaneceu na área externa do laboratório aguardando pela chegada do referido transporte, quando então se aproximou um veículo e dele desceu uma passageira [que, posteriormente, foi identificada como Mayara Garcia Pereira]. Contou que, acreditando que se tratava do transporte solicitado pela atendente do laboratório, ingressou no veículo do réu e lhe informou que seu destino seria APOR [Centro de Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer de Mama]. Declarou que, durante o trajeto, percebeu que o apelante estava se distanciando da região central, conduzindo por um caminho estranho, mas não conseguiu reagir, pois os vidros do carro estavam fechados. Revelou que, estando em local ermo, o réu, inopinadamente, estacionou o veículo e, apontando-lhe uma faca e pulando para o banco de trás, ordenou que ficasse quieta e entregasse seus pertences, tudo sob ameaças de morte. Descreveu que o réu lhe subtraiu a importância de R$100,00 (cem reais). Revelou que,
estando contigo no banco de trás, o réu desabotoou a calça e disse: “ou você chupa, ou você morre”, ocasião em que introduziu o órgão genital em sua boca, obrigando a nele fazer sexo oral, chegando, inclusive, a ejacular em sua boca
. Afirmou que, após a prática do sexo oral, o réu lhe ordenou que entregasse o seu aparelho celular, oportunidade em que implorou para ele não levar tal objeto, porquanto precisava dos contatos dos seus médicos que lá estavam armazenados, tendo o réu lhe atendido. Salientou que, atualmente, está fazendo tratamento psicológico e psiquiátrico por conta do ocorrido. Ressaltou que as lembranças traumáticas atrapalharam o seu desempenho laboral e “acabado com sua vida”. Asseverou que, além dos traumas suportados em decorrência dos fatos, realiza tratamento contra câncer de mama. Lembrou que, logo após adentrar no veículo, o réu desviou da rota e a conduziu para local distante e inabitado. Esclareceu que pretendia se deslocar, naquela oportunidade, até a APOR, que fica no centro da cidade, próximo à Caixa Econômica Federal, e que já foi até aquele local em outras oportunidades. Salientou que a APOR que costuma ir não fica afastada da cidade.

(...)

Como visto, é incontroverso que o réu transportou a vítima em seu veículo e a abandonou em local ermo [sem comunicar a central de motoristas sobre o incidente], como também a localização de uma cédula de R$ 100,00 (cem reais) com o réu.

A Defesa aduz que a vítima [uma pessoa idosa, residente de outra cidade, acometida com câncer de mama, e que sequer conhecia o réu] imputou falsamente as autorias delitivas ao apelante, porquanto “teria ficado com raiva dele ao tê-la expulsado do táxi”, ou seja, inventou “essa história como forma de vingança por ter sido expulsa do táxi”
.

Malgrado os fundamentos ventilados pela Defesa, após minuciosa análise do conjunto probatório, conclui-se que não tem amparo a pretendida absolvição quanto a nenhum dos crimes, haja vista a firmeza da vítima em seus depoimentos.

As declarações da vítima apresentam coerência na descrição do estupro e roubo praticados pelo réu, o que basta para conferir-lhe credibilidade, como também afastar a tese defensiva “de existência de contradições nos depoimentos da mesma
”.

A narrativa da ofendida é corroborada pelo depoimento da investigadora de polícia Elaine Dias da Costa, a qual reproduziu a revelação do abuso e do roubo [da mesma maneira relatada pela ofendida em todas as oportunidades].

Não tem alicerce nos autos a alegação do réu de que a vítima imputou-lhe falsamente os crimes
.

Embora a Defesa tente desqualificar os depoimentos da vítima, apontando irrelevantes miudezas [tais como: a) “como o apelante, que estaria com as duas mãos ocupadas, iria conseguir desabotoar a calça e ainda colocar seu órgão genital na boca da vítima?”; b) “tudo isso aconteceu no banco de trás, mesmo o apelante sendo uma pessoa que possui mais de 90kg, isto é, dentro de um carro (...), seria possível fazer todas essas supostas manobras?”; c) a vítima demorou mais de quatro horas para registrar o fato na delegacia; d) “por qual razão não teria ido direto à delegacia?”; etc.], certo é que não apresentou nada que desabonasse a conduta da ofendida, sequer apontou motivo plausível para que ela tivesse imputado falsamente as autorias delitivas ao réu.”

Noutras palavras, no acordão embargado considerou que o órgão ministerial provou o fato constitutivo de sua pretensão punitiva, cumprindo o disposto no art. 156 do CPP, que assim prevê:

“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

A circunstância de constar do acórdão que a defesa
“sequer questionou a vítima como teriam sido as circunstâncias posteriores à ejaculação do apelante em sua boca”
, por si só, não reflete em inversão do ônus da prova, mas que o embargante não logrou êxito em comprovar a sua afirmação de que a vítima faltou com a verdade.

É trivial que a obscuridade que se admite nos embargos de declaração
“ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP), o que não é o caso.

Logo, a
“obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a questão, explicitando suficientemente as razões de seu convencimento”
(TJMT, ED nº 0002307-83.2016.8.11.0033, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 27/10/2022).

De toda a sorte, a conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios.

Por fim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, segundo premissas desta Câmara Criminal:

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).”
(ED 0015785-52.2019.8.11.0002, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal 24/03/2023)

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED NU 1002101-40.2021.8.11.0045). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.”
(ED 1001284-39.2021.8.11.0024, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 11/04/2023)

Com essas considerações,
DESPROVEJO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023